Tribunal: TJDFT
Processo: 0702445-76.2022.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702445-76.2022.8.07.0011 RECORRENTE: GILMAR PRAXEDE RECORRIDA: FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo interno em apelo. Gratuidade indeferida. Deserção. Preclusão. Irregularidade formal. CPC 1.021, §1o. Princípio da dialeticidade. CPC 1.021, §4o. Manifesta improcedência. 1. Indeferida a gratuidade pelo Relator após a oportunidade para comprovação da necessidade do benefício, o recorrente pode interpor agravo interno que, se improvido pela Turma, atrairá para o recorrente o ônus de efetuar o preparo no prazo assinado. 2. Caso a referida decisão monocrática não seja objeto de agravo interno, impõe-se o preparo desde logo, sob pena de deserção, salvo justo impedimento para efetuá-lo no prazo assinado, o que ensejará a elevação da pena e novo prazo para o preparo. 3. O recorrente não interpôs, no prazo, agravo interno contra a decisão que indeferiu o benefício nem alegou justo impedimento para efetuar o preparo no prazo assinado pelo Relator. 4. Matéria preclusa e, assim, não pode ser conhecida. 5. Não se conhece de capítulos do agravo interno cujas razões são incongruentes com os fundamentos da decisão do relator que não conheceu do agravo de instrumento. 6. A manifesta improcedência do recurso justifica a aplicação da multa cominada no CPC 1.021, § 4o. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, requerendo seja deferido o pedido de gratuidade de justiça, ao argumento de que faz jus à concessão do benefício, em razão de terem sido apresentadas provas da hipossuficiência financeira. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, TJSC e TJDFT, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 1.021, § 4o, do CPC, pleiteando o afastamento da condenação ao pagamento de multa, sob o fundamento de que a medida é desproporcional, houve boa-fé processual do insurgente e está ausente o intuito protelatório. Sem indicar dispositivo legal violado, afirma que a posse do veículo em questão é essencial para o trabalho e locomoção do recorrente, que é desnecessário o leilão imediato do veículo, que é imprescindível a perícia contábil para caracterizar a mora, bem como são abusivas as cobranças realizadas pela recorrida. Pede a concessão de gratuidade de justiça e de efeito suspensivo ao recuso, a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa e que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID 76942102). Nas contrarrazões, a parte recorrida solicita que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados DOUGLAS WILLIAM C. DOS SANTOS, OAB/DF 31.138, e JANAÍNA ELISA BENELI, OAB/DF 23.224-A (ID 77795182). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Nesse sentido, é a decisão monocrática proferida no RE nos EDcl nos EAREsp 2420319, pelo Relator(a) Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, Data da Publicação DJEN 27/10/2025. Ademais, “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp 2702923, pelo Relator(a) Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data da Publicação DJEN 18/06/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 98, 99, § 2o, e 1.021, § 4o, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Além disso, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Em relação ao paradigma do TJDFT, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem, atrai a incidência do óbice da Súmula n. 13 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.734.930/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025). Outrossim, não merece trânsito o recurso no que concerne às alegações de que a posse do veículo em questão é essencial para o trabalho e locomoção do recorrente, que é desnecessário o leilão imediato do veículo, que é imprescindível a perícia contábil para caracterizar a mora, bem como são abusivas as cobranças realizadas pela recorrida. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A ausência de indicação clara e objetiva dos dispositivos de lei federal supostamente violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.322.752/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutCautAnt n. 246/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Não conheço do pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro os pedidos de publicação conforme requeridos nos ID 76942102 e ID 77795182. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020